Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716411-85.2022.8.07.0018 DESPACHO Manifeste-se a apelada sobre a petição de Id. 67897381. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator